Tribunal: TJMT
Processo: 1004414-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004414-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), CLEONICE MARIA DOS SANTOS - CPF: 622.429.031-87 (EMBARGANTE), ANTONIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 290.428.441-91 (EMBARGADO), ESTACIO CHAVES DE SOUZA - CPF: 048.108.025-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTEMPORÂNEA DE RESIDÊNCIA. VIA ADEQUADA. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora do imóvel de matrícula no 5158, alegadamente de propriedade exclusiva da agravante Cleonice Maria dos Santos, no curso da execução de título extrajudicial, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, no valor de R$ 1.013.813,52.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível o agravo de instrumento para impugnar a penhora em execução, mesmo que a matéria também esteja sendo discutida em embargos à execução;

(ii) saber se o imóvel penhorado é impenhorável por ser bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90, mesmo sem prova contemporânea de sua destinação como moradia da agravante.

III. Razões de decidir

3. A interposição do agravo de instrumento é admitida contra decisão que defere penhora em sede de execução, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, não se caracterizando a existência de recurso paralelo ou litispendência.

4. A impenhorabilidade do bem de família exige prova da destinação residencial do imóvel. A mera propriedade formal não basta para afastar a constrição judicial.

5. No caso, não foram apresentados documentos hábeis e atuais a comprovar que a agravante reside no imóvel penhorado. Indícios sugerem destinação comercial ou locatícia.

6. A concessão de tutela de urgência recursal exige probabilidade do direito e perigo de dano, o que não se verifica na hipótese. A penhora, por si só, não acarreta risco de dano irreparável.

7. A discussão quanto à impenhorabilidade poderá ser plenamente desenvolvida nos embargos à execução, com possibilidade de produção de provas adequadas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível o agravo de instrumento contra decisão que defere penhora no processo de execução, ainda que a matéria também esteja sendo discutida em embargos. 2. A alegação de bem de família exige prova contemporânea de residência no imóvel pelo devedor ou entidade familiar. Ausente essa demonstração, não se reconhece a impenhorabilidade nos termos da Lei no 8.009/90.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento apresentado por CMS TRANSPORTES – EIRELI ME e CLEONICE MARIA DOS SANTOS contra ANTONIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, com o objetivo de suspender os efeitos da decisão que deferiu o pedido de penhora sobre o único imóvel pertencente à agravante CLEONICE, no bojo da ação de execução de título extrajudicial (Proc. n. 1009717-95.2023.8.11.0045), que tramita perante a 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT.

A decisão recorrida determinou a penhora de bens suficientes ao adimplemento da obrigação, no montante de R$ 1.013.813,52, atualizados até junho de 2024, conforme planilha de ID 162303703.

Alega a parte agravante que a constrição recaiu sobre o único imóvel de sua propriedade, o qual se qualifica como bem de família, nos termos da Lei 8.009/90, razão pela qual seria impenhorável.

Sustenta que a medida ofende direitos fundamentais, e que tal matéria já se encontra judicializada no bojo dos embargos à execução (Proc. n. 1001429-27.2024.8.11.0045).

Pleiteia, assim, a suspensão da medida até o julgamento dos referidos embargos, ou alternativamente, o reconhecimento imediato da impenhorabilidade do bem.

Em suas palavras, “o imóvel é considerado como bem de família, razão pela qual é impenhorável” e, por isso, “a r. decisão deve excluir o bem impenhorável das hipóteses dos bens possíveis de serem penhorados”.

Requer, em sede de tutela de urgência, a imediata exclusão da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula 5158 do RGI da comarca de Lucas do Rio Verde – MT, bem como o reconhecimento do caráter impenhorável do referido bem.

Houve pedido de tutela de urgência recursal, que foi indeferida, conforme decisão de ID 273655374.

Em contrarrazões, a parte agravada ANTONIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS (ID 280037858) sustentou, preliminarmente, a impropriedade da via eleita, porquanto a alegação de impenhorabilidade já é objeto de análise nos embargos à execução, que se mostram como a via própria para discussão do tema.

Aduz que a tentativa de veicular a questão por meio do presente recurso configura indevido "recurso paralelo", cuja duplicidade acarreta tumulto processual.

No mérito, argumenta que a agravante não comprovou inequivocamente que reside no imóvel penhorado, tampouco que este se destina exclusivamente à sua moradia.

Ressalta que não foram juntadas contas de consumo ou outros elementos contemporâneos, que pudessem atestar a ocupação residencial contínua.

Ao contrário, haveria indícios de que o bem é utilizado para fins comerciais ou locatícios, afastando, portanto, a proteção da Lei no 8.009/90.

Afirma ainda que não se configuram os requisitos da tutela de urgência, pois a probabilidade do direito não está evidenciada e não há perigo de dano irreparável, uma vez que a penhora ainda não se convolou em alienação judicial.

Assim, pugna pela manutenção da decisão agravada e o desprovimento do recurso.

Não houve manifestação do Ministério Público em segundo grau.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso de agravo de instrumento interposto por CMS TRANSPORTES – EIRELI ME e CLEONICE MARIA DOS SANTOS visa à reforma da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (Proc. n. 1009717-95.2023.8.11.0045), que deferiu a penhora sobre imóvel indicado como sendo o único bem da agravante Cleonice, o qual se alega ser bem de família e, portanto, impenhorável nos termos da Lei n. 8.009/90.

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar suscitada pelo agravado, que aponta a inadequação da via eleita em razão de litispendência ou duplicidade com os embargos à execução (Proc. n. 1001429-27.2024.8.11.0045).

Tal alegação, todavia, não prospera.

O Código de 1973 impunha como regra a interposição de agravo retido contra as decisões interlocutórias, admitindo a modalidade de instrumento apenas quando a decisão fosse suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação era recebida (art. 522 do CPC/1973).

A orientação do novo Código de Processo Civil foi diversa, na medida em que enumerou um rol taxativo de decisões que serão impugnadas por meio de agravo de instrumento.

Aquelas que não constam dessa lista ou de outros dispositivos esparsos do Código deverão ser questionadas em sede de preliminar de apelação ou contrarrazões de apelação.

Segundo o art. 1.015 do CPC, o agravo de instrumento será cabível apenas quando se voltar contra decisão que verse sobre:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Admitem, ainda, agravo de instrumento as decisões proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário conforme o art. 1.015, parágrafo único:

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Isso porque esses procedimentos terminam por decisões que não comportam apelação. Assim, as interlocutórias ali proferidas não poderão ser impugnadas por meio de preliminar do apelo ou de suas contrarrazões.

Com efeito, no processo de execução e no cumprimento de sentença não há a perspectiva de uma nova sentença sobre o mérito da causa, já que o provimento esperado não é o acertamento do direito subjetivo da parte, mas sua material satisfação, que se consumará antes de qualquer sentença, e nem mesmo a posteriori se submeterá a uma sentença que lhe aprecie o conteúdo e validade.

Daí que os atos executivos preparatórios e finais, que provocam imediatamente repercussões patrimoniais para os litigantes, reclamam pronta impugnação por agravo de instrumento.

No inventário, a fase que discute a admissão ou não de herdeiros, termina por decisão interlocutória e, não, por sentença. O mesmo acontece na fase de liquidação da sentença. É por isso que os incidentes desses dois procedimentos devem ser objeto de agravo de instrumento. A necessidade de comprovação de risco de lesão grave e de difícil reparação, não é mais, no regime do CPC/2015, requisito para o cabimento do agravo. Sua admissibilidade ocorre pela configuração de alguma das hipóteses nele elencadas
[1]
.

Neste espeque, admite-se a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere penhora sobre bem supostamente impenhorável, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, de forma que o fato de a questão da impenhorabilidade também estar sendo discutida nos embargos à execução não impede a análise recursal específica sobre os efeitos imediatos da constrição, especialmente quando se trata de imóvel com alegada natureza de bem de família.

Rejeito, portanto, a preliminar.

No mérito, a controvérsia central consiste em aferir se há, nos autos, elementos probatórios mínimos e contemporâneos que demonstrem a residência da agravante no imóvel penhorado, condição indispensável para o reconhecimento da impenhorabilidade nos moldes da Lei n. 8.009/90.

O art. 1o da referida norma estabelece que:

Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

Assim, para que se reconheça a impenhorabilidade, não basta a mera propriedade formal do bem ou sua alegação como sendo o único imóvel do devedor.

É imprescindível a comprovação de que se trata do domicílio da entidade familiar ou da residência habitual do executado.

No presente caso, constata-se que a agravante não logrou demonstrar de modo inequívoco que o imóvel de matrícula n.o 5158 seja efetivamente utilizado como residência própria.

Não foram colacionadas contas de consumo, correspondências ou qualquer outra documentação contemporânea que ateste a ocupação regular do bem com fins residenciais.

Pelo contrário, há indícios de que o referido imóvel esteja afetado a atividade comercial ou locatícia, circunstância que, se confirmada, afasta a proteção conferida pela Lei n. 8.009/90, nos termos do art. 1o, parágrafo único, inciso I.

Não se trata aqui de negar, peremptoriamente, a condição de bem de família, mas de reconhecer que a matéria demanda instrução probatória mais ampla, própria dos embargos à execução, onde a parte poderá produzir prova testemunhal e documental apta a elucidar a real destinação do imóvel.

O agravo, por sua natureza instrumental, não é o meio adequado para revolver matéria fática com profundidade.

Também sob a perspectiva da tutela provisória requerida, entendo ausente a demonstração simultânea dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito, como já exposto, é incerta, e o perigo de dano não se mostra grave ou irreparável, uma vez que a penhora ainda não resultou em alienação do bem e a agravante conserva o pleno direito de defesa na via própria.

Outrossim, conforme reiterada jurisprudência do STJ, os atos de prosseguimento da execução, como por exemplo a penhora de bem não configura, por si só, risco de dano irreparável. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. ART . 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.

1. Deve ser mantida a decisão da Presidência deste Superior Tribunal, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, uma vez que ausentes os requisitos previstos no art . 995, parágrafo único, do CPC.

2. Os atos decorrentes do mero prosseguimento da execução não representam, por si só, risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, mormente diante da regra prevista no art. 776 do CPC, segundo a qual o exequente fica obrigado a indenizar o executado pelos danos sofridos na hipótese de ser declarada inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução .

3. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, quando, ao menos em um juízo perfunctório, o exame da pretensão recursal parece demandar o reexame da matéria fático-probatória constante dos autos. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt nos EDcl na PET no REsp: 1978464 PR 2021/0395216-0, Data de Julgamento: 23/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2022).

Por fim, a decisão agravada se mostra juridicamente adequada, proporcional e prudente, ao permitir o prosseguimento da execução com a preservação das garantias processuais do executado, inclusive a de discutir a impenhorabilidade nos autos próprios.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão que deferiu a penhora sobre o imóvel indicado, sem prejuízo da plena apreciação da matéria no âmbito dos embargos à execução.

É como voto.

[1]
Theodoro Júnior, Humberto, 1938 - Curso de Direito Processual Civil – vol. III - 51. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018. P. 1090.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025